Tribunal: TJSP
Processo: 2281091-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de cláusula contratual cumulada com pedido de repetição de indébito – Despacho saneador que excluiu a esposa do coautor Luiz do polo ativo, ante sua ilegitimidade ativa, uma vez que aquela é apenas dependente no plano de saúde – Irresignação, ainda, em relação ao objeto da perícia determinada pelo d. Juízo a quo, na medida em que não se discute nos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de cláusula contratual cumulada com pedido de repetição de indébito – Despacho saneador que excluiu a esposa do coautor Luiz do polo ativo, ante sua ilegitimidade ativa, uma vez que aquela é apenas dependente no plano de saúde – Irresignação, ainda, em relação ao objeto da perícia determinada pelo d. Juízo a quo, na medida em que não se discute nos autos reajustes por faixas etárias, e sim os reajustes promovidos sem demonstração clara acerca da sinistralidade incidente – Parcial acolhimento – Coautora que realmente não detém legitimidade ativa para figurar como tal, na medida em que não é titular do direito material pretendido, uma vez que o contrato firmado com a operadora do plano de saúde tem como titular apenas o coautor Luiz, que, ao menos em tese, é também o responsável financeiro, legitimado, portanto, para eventualmente receber o que for restituído – Prova pericial cujo delineamento foi equivocadamente realizado pela d. magistrada de primeiro grau – Prova técnica atuarial que não deve ter como escopo apurar a legalidade dos reajustes por faixa etária, uma vez que esta questão não é discutida nos autos – Necessidade de que a perícia avalie abusividade nos reajustes anuais do plano de saúde, em razão da alegação de falta de prestação de informações claras acerca do cálculo realizado para se chegar aos percentuais aplicados – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.